Tribunal: TJBA
Processo: 8000699-10.2022.8.05.0181
Classe: Apelação
Relator(a): ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA
Órgão julgador: ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-05
Data de publicação: 2025-11-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000699-10.2022.8.05.0181

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: BANCO BRADESCO SA

Advogado(s)
:
FELIPE D AGUIAR ROCHA FERREIRA, CARLOS EDUARDO CAVALCANTE RAMOS

APELADO: JOSE FRANCISCO DE ARAUJO

Advogado(s)
:
ADRIANA EDVIRGES DE SANTANA BITTENCOURT, PAEZIA VITORIO DE SOUZA

ACORDÃO

Ementa.

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE DÉBITOS. CONTA-SALÁRIO. PRESCRIÇÃO TRIENAL. DÉBITOS SUCESSIVOS. CONSECTÁRIOS LEGAIS. OMISSÃO. LEI Nº 14.905/2024. INCIDÊNCIA EXCLUSIVA DA TAXA SELIC. EFEITOS INTEGRATIVOS. EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS.

I. CASO EM EXAME.

1. Trata-se de embargos de declaração opostos por BANCO BRADESCO S.A. contra acórdão proferido pela Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, que deu provimento parcial à apelação cível interposta para modular a forma de restituição do indébito em consonância com o entendimento do EAREsp 676.608/RS, mantendo a condenação por danos morais. O embargante alegou omissão do julgado quanto à análise da prejudicial de prescrição trienal ou quinquenal e quanto à fixação expressa dos índices de correção monetária e juros moratórios aplicáveis, requerendo a incidência exclusiva da Taxa SELIC, com fundamento na Lei nº 14.905/2024.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO.

2. Verifica-se a existência ou não de omissão no acórdão quanto ao exame da prescrição e à definição dos consectários legais incidentes sobre o montante da condenação, à luz da nova legislação que unificou os critérios de atualização e juros, especialmente com relação à aplicação da Taxa SELIC em substituição ao binômio INPC e juros de mora de 1% ao mês.

III. RAZÕES DE DECIDIR.

3. Os embargos de declaração são cabíveis para suprir omissão, contradição, obscuridade ou erro material (art. 1.022 do CPC), não se prestando, em regra, à rediscussão do mérito da causa.

4. A alegação de omissão quanto à prescrição trienal ou quinquenal não subsiste, pois a decisão colegiada, ao adentrar o mérito e manter a condenação do banco em razão de descontos mensais indevidos em conta-salário, rejeitou de forma implícita a tese de prescrição, aplicando corretamente o entendimento de que, tratando-se de débitos sucessivos sobre verba alimentar, o prazo prescricional atinge apenas as parcelas vencidas antes do quinquênio anterior ao ajuizamento da ação, não o fundo de direito.

5. Assiste razão, contudo, quanto à ausência de definição expressa dos índices de atualização monetária e de juros moratórios. A matéria, por se tratar de questão de ordem pública, pode ser objeto de integração do julgado, mesmo de ofício.

6. Com a vigência da Lei nº 14.905/2024, que alterou os artigos 389 e 406 do Código Civil, passou-se a adotar a Taxa SELIC como índice unificado de correção monetária e juros legais nos casos em que não houver convenção ou legislação específica em sentido contrário.

7. O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento consolidado no sentido de que a Taxa SELIC possui natureza híbrida, compreendendo juros de mora e atualização monetária, sendo vedada a sua cumulação com qualquer outro índice (como INPC) ou juros apartados (REsp 1.081.149/RS e Súmulas 362 e 54 do STJ).

8. A fixação da SELIC, de forma isolada, como índice aplicável aos danos morais e materiais, a partir dos marcos temporais já definidos na sentença, assegura a adequação do julgado ao sistema legal vigente e impede o enriquecimento sem causa.

IV. DISPOSITIVO.

9. Embargos de declaração
parcialmente acolhidos
, com efeitos
integrativos
, para suprir a omissão quanto à definição dos consectários legais e determinar que, sobre os valores devidos, incida
exclusivamente a Taxa SELIC
, afastando-se a cumulação com o INPC ou com juros moratórios de 1% ao mês,
mantendo-se inalterados os demais termos do acórdão embargado.

Dispositivos relevantes citados:

art. 1.022 do CPC; arts. 389, parágrafo único, e 406, §1º, do Código Civil, com redação da Lei nº 14.905/2024.

Jurisprudência relevante citada:

REsp 1.081.149/RS, Rel. Min. Teori Zavascki; EAREsp 676.608/RS; Súmulas 362 e 54 do STJ.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Embargos de Declaração na Apelação Cível nº 8000699-10.2022.8.05.0181
, em que figuram como Embargante
BANCO BRADESCO S.A.
e como Embargado
JOSE FRANCISCO DE ARAUJO
.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
ACOLHER PARCIALMENTE OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, conferindo-lhes efeitos integrativos, nos termos do voto da Relatora.

Salvador/BA, data registrada no sistema.

Desa. Andréa Paula Matos Rodrigues de Miranda

Relatora